Tribunal: TJMT
Processo: 1015505-25.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON MONTEIRO SCHMITZ - CPF: 038.415.801-30 (RECORRENTE), THAYMA KAROLINE DEGE - CPF: 046.803.441-21 (ADVOGADO), EDILSON DEGE JUNIOR - CPF: 044.249.601-02 (ADVOGADO), WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI - CPF: 026.923.041-60 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO. COMPRA CANCELADA. ESTORNO PARCIAL DOS VALORES. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO APÓS O CANCELAMENTO DA COMPRA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RECLAMDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente/Recorrido postula reparação por danos materiais e morais, em razão da ausência de entrega de produtos adquiridos junto a empresa Recorrente.

2.

R$ 3.371,00, contudo, até a presente data não recebeu os produtos, tampouco foi restituído pelo valor integral das mercadorias adquiridas.

3.

Apesar do cancelamento da compra por parte do consumidor em razão da demora na entrega dos produtos, em análise minuciosa dos autos vislumbro que houve estorno parcial da compra realizada no montante de R$ 3.371,00, uma vez que apenas um dos celulares adquiridos foi restituído ao vendedor após a compra.

4.

Por outro lado, apesar de receber o bem mesmo após realizar o cancelamento, o Autor não trouxe prova nos autos de que restituiu o segundo celular ao vendedor, razão pela qual, não há que se falar em devolução de valores.

5.

Destarte, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “
in re ipsa”
. Sendo assim, caberia ao Autor ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos que teria dado ensejo ao abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário se verificou, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6.

Sentença reformada.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente/Recorrido postula reparação por danos materiais e morais, em razão da ausência de entrega de produtos adquiridos junto a empresa Recorrente.

Informa que realizou a compra de dois celulares (
Apple Iphone X 256 GB Original e Apple Iphone 8 64GB Ouro
) no valor total de R$ 14.132,48. Sustenta que os produtos não foram entregues, inclusive teve sua conta junto ao mercado livre bloqueada, o que impediu de contatar diretamente o vendedor dos produtos. Aduz que ao consultar o código de rastreio junto ao site dos correios consta a informação “
objeto não localizado no fluxo postal”
. Por fim, informa que foi reembolsado parcialmente no valor de R$ 3.371,00, contudo, até a presente data não recebeu os produtos, tampouco foi restituído pelo valor integral das mercadorias adquiridas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da empresa à restituição de R$ 10.758,03 (dez mil setecentos e cinquenta e oito reais e três centavos), na forma simples, além de compensação por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A parte Autora, se insurge em relação ao quantum indenizatório arbitrado na sentença, pugnando pela sua majoração.

Por sua vez, as demandadas em suas razões recursais buscam a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade, no mérito, a sentença comporta reforma.

Conforme relatado, o Autor sustenta que realizou a compra de dois celulares junto a plataforma ré, entretanto, não recebeu os produtos tão pouco foi restituído na integralidade dos valores.

Pois bem.

Em relação ao primeiro produto, restou demonstrado nos autos que após o cancelamento da compra pelo Autor em razão da demora na entrega do bem, o valor foi devidamente restituído ao consumidor por meio da própria plataforma (programa compra garantida), sendo fato incontroverso nos autos que o Autor foi restituído pela quantia de R$ 3.374,45 (três mil trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Por outro lado, em relação ao segundo produto, em que pese o cancelamento da compra por parte do Autor em razão da demora na entrega, o consumidor, ainda que de forma intempestiva, recebeu o produto, assim, tendo solicitado o cancelamento da compra deveria ter restituído o bem ao vendedor para que em seguida procedesse com o estorno dos valores.

Ocorre que o Autor não comprovou o envio do bem ao vendedor, mormente porque, a empresa comprovou nos autos que em razão da impossibilidade de entrega da mercadoria ao vendedor o produto retornou ao para o remetente, no caso, o próprio consumidor, que recebeu o produto mesmo tendo cancelado a compra.

Deste modo, considerando que não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange ao correto envio da mercadoria ao vendedor, uma vez que não possuía mais interesse na aquisição do produto, não há que se falar em ato ilícito por parte da empresa Recorrente.

No caso em apreço não há se falar em danos morais em razão da ausência de ofensa/ lesão à personalidade do consumidor, porquanto a empresa efetuou o estorno do valor da compra cancelada após a restituição do produto.

Destarte, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “
in re ipsa”
. Sendo assim, caberia ao Autor ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos que teria dado ensejo ao abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário se verificou, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Por outro lado, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
EBAZAR.COM.BR LTDA E MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANDERSON MONTEIRO SCHMITZ
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente ANDERSON MONTEIRO SCHMITZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021